Tribunal: STJ
Processo: 0073286-53.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057797 - PR(2025/0359175-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M G T (MENOR)
AGRAVANTE
: M G T (MENOR)
REPR. POR
: A N G
ADVOGADOS
: WESLEN VIEIRA DA SILVA - PR055394
BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - PR055597
DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - PR055891
GABRIEL DA SILVEIRA SANTIM - PR103917
YURI BRAGUIN DE OLIVEIRA GUILHERME - PR112768
AGRAVADO
: E M T
ADVOGADOS
: WADSON NICANOR PERES GUALDA - PR010342
ROSEMARY SILGUEIRO AMADO PERES GUALDA - PR018107
EMENTA
CIVIL.
. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRIDO
POR
ENTENDER
QUE
A
EXECUÇÃO
DOS
VALORES
PLEITEADOS, SUPLANTAVA O PATAMAR DA OBRIGAÇÃO
IMPOSTA AO RECORRIDO, CARECENDO O TÍTULO EXECUTIVO
DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO
RECURSAL FUNDADA NA OFENSA AO
DO CC QUE
ART. 1.699
ESBARRA
NA
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial não se presta ao reexame de fatos
circunstanciados na lide. No caso, o acórdão estadual consignou, de
forma expressa, que a execução dos valores pleiteados, baseada no
argumento de que "moradia atual" seria qualquer residência,
suplantava o patamar da obrigação imposta ao recorrido, carecendo o
título de certeza, liquidez e exigibilidade, pois estava a pedir
cumprimento de valores não previstos. Sendo dessa forma, a revisão
de suas conclusões, na presente via, não pode ser feita por se aplicar
a Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55349695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fc47ba9-3999-471c-9870-bb0ccfa31c6f

2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fc47ba9-3999-471c-9870-bb0ccfa31c6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057797 - PR(2025/0359175-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M G T (MENOR)
AGRAVANTE
: M G T (MENOR)
REPR. POR
: A N G
ADVOGADOS
: WESLEN VIEIRA DA SILVA - PR055394
BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - PR055597
DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - PR055891
GABRIEL DA SILVEIRA SANTIM - PR103917
YURI BRAGUIN DE OLIVEIRA GUILHERME - PR112768
AGRAVADO
: E M T
ADVOGADOS
: WADSON NICANOR PERES GUALDA - PR010342
ROSEMARY SILGUEIRO AMADO PERES GUALDA - PR018107
EMENTA
CIVIL.
. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRIDO
POR
ENTENDER
QUE
A
EXECUÇÃO
DOS
VALORES
PLEITEADOS, SUPLANTAVA O PATAMAR DA OBRIGAÇÃO
IMPOSTA AO RECORRIDO, CARECENDO O TÍTULO EXECUTIVO
DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO
RECURSAL FUNDADA NA OFENSA AO
DO CC QUE
ART. 1.699
ESBARRA
NA
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial não se presta ao reexame de fatos
circunstanciados na lide. No caso, o acórdão estadual consignou, de
forma expressa, que a execução dos valores pleiteados, baseada no
argumento de que "moradia atual" seria qualquer residência,
suplantava o patamar da obrigação imposta ao recorrido, carecendo o
título de certeza, liquidez e exigibilidade, pois estava a pedir
cumprimento de valores não previstos. Sendo dessa forma, a revisão
de suas conclusões, na presente via, não pode ser feita por se aplicar
a Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55049964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: a3671458-454b-4ae5-b935-d1aa2e8f31f1

2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. G. T. e M. G. T.,
(M. e outra), menores, representada por A. N. G., contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO
PARTILHA,
C/C
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS COBRADOS DO
GENITOR. INCLUSÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA
MORADIA “ATUAL”. POSTERIOR MUDANÇA DE CIDADE PELA
GENITORA E PELAS CRIANÇAS. LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL
POR QUANTIA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR. COBRANÇA
DAS
DIFERENÇAS
INADIMPLIDAS.
IMPUGNAÇÃO
DO
ALIMENTANTE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA
OBRIGAÇÃO
DETERMINADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO.
INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE SOBRE
VALORES DESCONHECIDOS PELO ALIMENTANTE E PELO
PROLATOR DA DECISÃO QUE ARBITROU OS ALIMENTOS.
MAJORAÇÃO DA NECESSIDADE A SER DISCUTIDA EM SEDE DE
AÇÃO REVISIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO.
REFORMA DA DECISÃO, PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
EXTINTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.(e-STJ, fl. 105)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.141-144).
No presente inconformismo, M. e outra defendem que
não se aplica a
(1)
Súmula no 283 do STF, uma vez que não existe fundamento autônomo do acórdão; e
o dissídio jurisprudencial foi demonstrado.
(2)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 211-223)
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 252-254).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55049964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: a3671458-454b-4ae5-b935-d1aa2e8f31f1

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, M. e outra alegaram violação do
do CC, além de dissídio
a
c
art. 1.699
jurisprudencial, ao sustentarem, em síntese, que o acórdão recorrido proveu o
recurso apresentado pelo recorrido sob premissa equivocada de que "aluguel da casa
destinada à moradia atual" pressupõe a fixação do valor da moradia das menores ao
tempo da fixação dos alimentos, e não qualquer residência onde efetivamente estejam
morando as menores.

(1) Do
do CC
art. 1.699

O Tribunal recorrido deu provimento ao recurso do recorrido para
reconhecer o excesso de execução, firmado em fundamentação assim consignada:

Observe-se que a ação de divórcio foi proposta pelo ora agravante em
novembro de 2022, oferecendo alimentos nos seguintes termos (mov.
1 dos autos n.o 0001902-90.2022.8.16.0132):

“Desde logo, até o julgamento final desta Ação, o
Requerente se dispõe a pagar, a título de alimentos

provisionais, a importância de R$ 2.424,00 (dois mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais), equivalente a 02
que será depositado
(dois) salários mínimos mensais,
em conta bancária a ser indicada pela Requerida, no dia
05 de cada mês, iniciando-se no próximo dia 05, e mais:
- Plano de Saúde;
- Mensalidade do Colégio das Filhas;
- Aluguel da casa destinada à moradia atual;
- água;
- luz;
no curso da ação, os valores acima indicados
- internet;
serão revistos, não só quantitativamente, como, também,
em distribuição proporcional entre o Requerente e a
Requerida, pois, sabidamente, ambos são capazes e
obrigados a proverem o quanto necessitam as filhas em
comum, não só para subsistência física, mas, também,
educação, cultura, lazer e saúde.
Assim, pede a Vossa Excelência, que de pronto defira a
presente proposta de Alimentos Provisionais.”

O contrato de locação da residência da família, no endereço de
Araruna, pelo valor de R$1.423,96 (mil, quatrocentos e vinte e três
reais e noventa e seis centavos), com vigência até outubro de
2023, foi colacionado à inicial, no mov. 1.6.
Em 05.12.2022, os alimentos provisórios foram deferidos nos
seguintes termos (mov. 42 dos respectivos autos):

“Conforme exposto em inicial o genitor ofertou os
alimentos em favor das filhas no curso do processo. E a
Documento eletrônico VDA55049964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: a3671458-454b-4ae5-b935-d1aa2e8f31f1

requerida não se manifestou especificamente quanto aos
alimentos provisórios, quando intimada para se manifestar
conforme decisão de mov. 15.1. Assim, fixo os alimentos
provisórios, a serem pagos mensalmente pelo requerente
durante o curso deste processo, a partir da citação, em R$
2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais),
equivalente a 02 (dois) salários mínimos mensais, que
será depositado em conta bancária a ser indicada pela
Requerida, até o dia 05 de cada mês, mais plano de
saúde das filhas; mensalidade do Colégio das filhas;
aluguel da casa destinada à moradia atual; água; luz;
internet. Ressalta-se por oportuno que o valor pode ser
revisto a qualquer tempo, se houver modificação na
situação financeira das partes.”

O mandado de citação da genitora das agravadas foi cumprido em
07.12.2022 (mov. 52), no endereço de Araruna, o mesmo indicado
pelo agravante na petição inicial, como sendo o da “moradia atual” das
alimentandas, assim também referida na decisão exequenda.
Em 19.12.2022, as agravadas informaram nos autos a mudança de
residência para a cidade de Maringá, em razão de novo vínculo
empregatício da genitora (mov. 70), juntando cópia do contrato de
aluguel do novo imóvel e pugnando pela manutenção da posse do
veículo utilizado para seu transporte.
Pela sucessão dos fatos, infere-se que a referência do título
exequendo ao pagamento do aluguel da “
” não tem
moradia atual
o condão de abarcar valores até então desconhecidos pelo
próprio alimentante autor da ação, assim como pela prolatora da
decisão que arbitrou os alimentos.
As agravadas trazem considerações sobre a terminologia e o sentido
semântico do termo “atual”, constante do título executivo, para
sustentar que bastaria tal referência para obrigar o agravante ao
cumprimento da obrigação e que deve ser levado em conta o “melhor
interesse da criança”.
Todavia, não se admitem interpretações para elastecer o
comando do título executivo, pois os alimentos foram arbitrados
com base na necessidade verificada naquele momento e não
sobre eventos futuros e incertos, já que não há como o Juízo ou
as partes anteverem a alteração das despesas. Portanto, a
decisão que arbitrou os alimentos não constitui um título “em
branco” ou “em aberto”
Ainda que a mudança tenha ocorrido em razão do novo trabalho
da genitora e que a moradia constitua necessidade básica das
alimentandas, o que não se discute, não se pode atribuir caráter
de certeza, liquidez e exigibilidade aos valores que suplantaram o
patamar da obrigação atribuída ao alimentante.
No caso, a majoração da necessidade da criança deveria ser
discutida, primeiramente, em sede de ação revisional, consoante
do Código Civil, a ser proposta pela parte interessada,
art. 1.699
visando à garantia do seu “melhor interesse”.
Documento eletrônico VDA55049964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: a3671458-454b-4ae5-b935-d1aa2e8f31f1

Nesse cenário, resta evidente o excesso de execução, pois a
majoração da necessidade das alimentandas e a expressiva
diferença da despesa (de R$1.423,96 para R$2.804,07) ocorreram
posteriormente à decisão exequenda. (e-STJ, fls.
)
108/109

Do excerto acima transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido, suportado
nas provas e nos fatos circunstanciados, consignou, de forma expressa, que a
execução dos valores pleiteados, baseada no argumento de que "moradia atual" seria
qualquer residência, suplantava o patamar da obrigação imposta ao recorrido,
carecendo de certeza, liquidez e exigibilidade, pois estava a pedir cumprimento de
valores não previstos no título exequendo. Sendo dessa forma, a revisão de suas
conclusões, na presente via, não pode ser feita por se aplicar a Súmula no 7 do STJ.

(2) Do dissídio jurisprudencial

Além de não ter sido demonstrado o dissídio pretoriano invocado nos termos
legais e regimentais pertinentes, a aplicação da Súmula no 7 do STJ sobre a alínea a,
impede o trânsito da irresignação pela alínea c.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Não se aplica o
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55049964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: a3671458-454b-4ae5-b935-d1aa2e8f31f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.057.797 / PR
Número Registro: 2025/0359175-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019029020228160132 00084476520248160017 00732865320248160000 00827766520258160000
19029020228160132
1902902022816013200084476520248160017
732865320248160000
827766520258160000 84476520248160017
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M G T (MENOR)
AGRAVANTE : M G T (MENOR)
REPR. POR
: A N G
ADVOGADOS : WESLEN VIEIRA DA SILVA - PR055394
BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - PR055597
DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - PR055891
GABRIEL DA SILVEIRA SANTIM - PR103917
YURI BRAGUIN DE OLIVEIRA GUILHERME - PR112768
AGRAVADO
: E M T
ADVOGADOS : WADSON NICANOR PERES GUALDA - PR010342
ROSEMARY SILGUEIRO AMADO PERES GUALDA - PR018107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
Documento eletrônico VDA55297009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:03
Código de Controle do Documento: 1c19710d-4bfb-49b9-b490-3e0217f3849b

RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:03
Código de Controle do Documento: 1c19710d-4bfb-49b9-b490-3e0217f3849b